Tribunal: TJBA
Processo: 0000269-19.2010.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000269-19.2010.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA, QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA

APELADO: JOSE WALTER DIAS DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
GLACIENE DE SOUZA FERREIRA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LICENÇA-PRÊMIO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PAGAMENTOS POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tabocas do Brejo Velho contra sentença proferida em Ação de Cobrança com pedido liminar, ajuizada por servidores municipais, com o objetivo de obter o adimplemento de verbas decorrentes do Piso Nacional do Magistério, adicional por tempo de serviço, progressão por titulação e licença-prêmio. O ente municipal sustenta a perda superveniente do objeto diante da suposta quitação parcial dos valores devidos, bem como o risco de enriquecimento ilícito em razão de eventual pagamento em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento parcial de verbas após a propositura da ação implica perda de objeto ou risco de enriquecimento ilícito dos autores; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento das verbas reclamadas, à luz da legislação vigente e da ausência de comprovação de adimplemento integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento parcial de verbas reclamadas não configura perda do objeto, tampouco conduz ao enriquecimento ilícito dos autores, desde que os valores já pagos sejam devidamente considerados na fase de liquidação do julgado.

A sentença recorrida corretamente determinou a apuração do
quantum
devido apenas na fase de liquidação, com expressa exclusão das parcelas já adimplidas mediante comprovação documental.

O STF, ao julgar a ADI 4167, declarou a constitucionalidade da norma que institui o Piso Nacional do Magistério com base no vencimento, assegurando sua autoaplicabilidade desde 27.04.2011.

A ausência de prova do pagamento integral de progressão funcional, adicional por tempo de serviço e licença-prêmio legitima a condenação genérica à complementação dos valores devidos, a ser apurada em liquidação.

A fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 3º, do CPC, proporcional ao proveito econômico, mostra-se adequada e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O pagamento parcial das verbas reclamadas não configura perda do objeto da ação, desde que tais valores sejam considerados na fase de liquidação.

É devido o pagamento do piso salarial do magistério com base no vencimento, conforme fixado na Lei 11.738/2008 e reconhecido na ADI 4167 do STF.

A ausência de prova do adimplemento integral das verbas funcionais reclamadas legitima a condenação à complementação de valores, apurável em fase de liquidação.

A fixação de honorários sucumbenciais com base no proveito econômico é compatível com os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, caput, e 60, § 4º, IV; Lei 11.738/2008, arts. 2º, 3º e 8º; CPC, arts. 996, 999, 1.003, §5º, 1.009, 1.010 e 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ADI 4167 ED, j. 27.02.2013; TJBA, PET 8001441-93.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 15.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000269-19.2010.8.05.0246
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, e como apelado, JOSÉ WALTER DIAS DA COSTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11